Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728946-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: XD ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS E SERVICOS DE AGENCIAMENTOS LTDA, DAIANE GONZAGA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida no processo executivo que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, para informar sobre a existência de bens em processo de regularização em nome do agravado. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator